Tribunal: TJES
Processo: 5001414-75.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001414-75.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTHIA LIMA SANTANA GONCALVES
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por Cinthia Lima Santana Gonçalves em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação indenizatória por danos morais.

A recorrente afirma na exordial que efetuou o pagamento de uma conta no valor de R$ 79,44 para uma colega do trabalho perante a loja requerida, entregando uma quantia de R$ 100,00, sendo o “troco” devido no valor de R$ 20,56. Ocorre que, ao conferir o “troco”, percebeu que havia recebido apenas a quantia de R$ 0,55.

Sustenta ainda que pelo ocorrido sofreu danos extrapatrimoniais, motivo pelo qual pugna por ser indenizada no importe de R$ 8.000,00.

A Magistrada sentenciante reconheceu que os fatos narrados na exordial não passaram de mero dissabor da vida cotidiana, não sendo passível de indenização por danos morais. Nesse sentido, julgou improcedente o pedido indenizatório contido na inicial.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo improvimento do recurso.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Vislumbra-se da sentença ora vergastada que o magistrado analisou o conteúdo dos autos e a legislação pertinente fundamentando adequadamente a sua sentença, expondo de maneira clara seu entendimento.

Isso porque apreciou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrente não passou por conduta vexatória passível de reparação por danos extrapatrimoniais. Assim, o ocorrido não passou de mero dissabor comum no dia a dia.

Portanto, como bem salientado na sentença
a quo
, a recorrente não faz jus a indenização por danos morais. Acrescento que em depoimento pessoal (ID 205252) a própria demandante, ora recorrente, demonstra que entre conferir o caixa e conferir a filmagem aguardou por tempo de aproximadamente 1 hora, nota-se que de fato ocorreu o equívoco quanto ao "troco", mas este, por si só, não conduz a reparação por danos extrapatrimonial. Explico:

No caso em análise, os danos morais não se apresentam
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que a recorrente não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido, tendo os fatos narrados sendo limitados ao simples dissabor.

Entendo que a sentença deve, então ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de novembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.